Tribunal: TJDFT
Processo: 0706501-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO DE QUITAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA AUTOS PRINCIPAIS. FACULDADE DO CAUSÍDICO.

1. O consumidor que encontra dificuldade em obter termo de quitação, cujo direito foi reconhecido judicialmente, é hipossuficiente e, por isso, faz jus à inversão do ônus da prova.

2. Nos termos do art. 24, § 1o, do Estatuto da Advocacia, a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.

3. Agravo provido.